Tribunal: STF
Processo: HC 70908
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - RÉU QUE SE EVADE, SEM JUSTO MOTIVO,
   DO DISTRITO DA CULPA - NOVO ENDEREÇO DESCONHECIDO DO JUÍZO
   PROCESSANTE - CONSEQÜENTE DECRETAÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA
   LIBERDADE DO ACUSADO - DECISÃO FUNDAMENTADA - LEGITIMIDADE DA
   MEDIDA CONSTRITIVA DO "STATUS LIBERTATIS" DO RÉU - PEDIDO
   INDEFERIDO.